Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.

2. Em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de violação dos princípios da primazia pela resolução de mérito, do aproveitamento dos atos processuais e da ampla defesa e do contraditório.

3. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.